Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário e apelação interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF) contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) determinar que o réu forneça ao autor o medicamento denominado “doralutamida”, nos moldes da prescrição médica; e b) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o réu tem obrigação de custear o medicamento indicado ao beneficiário do contrato de assistência à saúde, que é idoso portador de neoplasia maligna de próstata; e (ii) se a negativa de custeio do fármaco autoriza a reparação civil do beneficiário por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ilegítima a negativa de custeio do fármaco pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF). O art. 12, inciso, I, alínea “c”, da Lei n. 9.656/98, o art. 18, inciso X, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (Resolução n. 465/2021) e o próprio regulamento do contrato de assistência à saúde preveem a imposição de custeio, pela operadora de plano de saúde, de medicamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo fármacos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.
4. A negativa indevida de custeio de tratamento antineoplásico submeteu o paciente a risco de lesão à sua integridade física e, ao fim e ao cabo, a risco de morte. Cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
5. É inviável a alteração do quantum indenizatório fixado na r. sentença a título de indenização do autor/apelado por danos morais, porque fixado em atenção às circunstâncias específicas do feito e mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos.